Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DO CREDOR. REALIZAÇÃO VIA PRECATÓRIO. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS DE FORMA DESTACADA. CRÉDITOS RESERVADOS AO EXEQUENTE E AOS PATRONOS. CREDOR. CONDOMÍNIO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. INVALIDAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA DELIBERADO PELA CONTRATAÇÃO DE BANCA DE ADVOCACIA. EFEITOS DO DECIDIDO. OPOSIÇÃO À CONTRATADA EM AMBIENTE EXECUTIVO. DESCONFORMIDADE INSTRUMENTAL. DELIBERAÇÃO AFETA A NEGÓCIO INTERNO DO CONDOMÍNIO. EFEITOS. EXTRAÇÃO E OPOSIÇÃO AO AFETO. INVALIDAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INSTRUMENTO PRÓPRIO. NECESSIDADE. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Abstraída qualquer consideração sobre a eficácia do deliberado em assembleia condominial sobre a invalidade de contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado com base em deliberação anterior, tendo o reputado maculado por vício de nulidade irradiado efeitos materiais, com a concertação do contrato autorizado, e processuais, com o patrocínio do condomínio e expedição de requisitório de pagamento em favor da banca contratada, não é passível de ser oposto à banca contratada em ambiente executivo, porquanto o deliberado diz respeito a negócio interno do ente condominial e a extração dos efeitos correlatos e almejados, por envolverem terceiro, deve ser perseguido em via adequada e com as garantias inerentes ao contraditório, não em processo que, encontrando-se na fase executiva, tem objeto inteiramente distinto da controvérsia surgida com base no decidido internamente.
2. Deliberando os condôminos pela invalidação de decisão assemblear anterior que autorizara e resultara na celebração de contrato de prestação de serviços de advocacia, irradiando, pois, efeitos materiais e processuais, o condomínio deve demandar a materialização do decidido em ambiente próprio, postulando a invalidação do contrato, com os efeitos inerentes, não lhe sendo viável, assim como a ninguém, deliberar a nulidade de ato ou negócio jurídico que envolvera terceiro e extrair os efeitos decorrentes à margem das garantias inerentes ao ato e/ou negócio jurídico que se apresenta como perfeito e ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV).
3. Subsistindo instrumento procedimental expressamente indicado pelo legislador para formulação e resolução da pretensão, deve a parte, no exercício do direito subjetivo de ação que a assiste, dele valer-se como forma de invocação da tutela almejada na expressão da sua pretensão e do devido processo legal, resultando na apreensão de inviabilidade da formulação e apreciação de pretensão, motivada pela inadequação da via eleita, se aviada sob forma inteiramente inadequada e imprópria para perseguição da prestação almejada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.